Tribunal: TJDFT
Processo: 0739323-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. R$3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir à autora o valor de R$2.319,83 (dois mil trezentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), relativo ao valor da nova passagem adquirida e reparação dos danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, a empresa sustenta que não houve prática de ato ilícito e, por consequência, não há dano material e moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 76061825).
2. Recurso tempestivo, próprio e cabível. Preparo devidamente recolhido, ID. 76061822.
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à compensação pelos danos materiais e morais. Na hipótese, relata a autora ter adquirido, passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro - Brasília, com voo agendado para o dia 27/03/2023 às 11h, a fim de comparecer a compromisso perante a Universidade de Brasília às 14h. Ocorre que o voo foi alterado somente antes do embarque e com novo horário para 15h30, e, diante da falta de assistência pela companhia aérea, a autora teve que adquirir nova passagem para minimizar seu prejuízo, cujo valor busca o ressarcimento.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pela recorrida, notadamente pelo compromisso profissional e inadiável assumido como docente da Universidade de Brasília.
6. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de condições climáticas desfavoráveis, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso dos autos, a assistência material não foi prestada, uma vez que a autora teve que arcar com os custos para chegar ao compromisso agendado, realizando pagamento de R$2.319,83 (dois mil trezentos e dezenove reais e oitenta e três centavos), em virtude da urgência da viagem. A remarcação do voo para horário posterior ao compromisso, aliada à assistência deficitária prestada à passageira, tendo em vista que não disponibilizado novo voo em horário que não comprometesse o compromisso inadiável da autora. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar a consumidora.
10. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade da passageira, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pela recorrente são passíveis de indenização.
11. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$5.000,00 (cinco mil reais) na mostra-se excessivo. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Não é demais ressaltar que o setor aéreo ainda experimenta os efeitos deletérios da pandemia de COVID-19, e o Governo trabalha na elaboração de um plano para fortalecimento da aviação brasileira, com redução do preço do querosene utilizado em aviões, e de um fundo de financiamento, que possibilite às empresas do setor ampliarem os investimentos em manutenção e na compra de novas aeronaves. Desse modo, impositiva a análise da capacidade financeira das empresas para a fixação do valor, uma vez que a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor fixado na sentença para R$3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.
13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.